Tribunal: STF
Processo: ARE 1403161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRO/ES. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CRO/ES AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS UBS E O CONSELHO RECONHECIDA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELO ÓRGÃO DE CLASSE.



    - Trata-se de remessa, tida como consignada, e de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONALDE ODONTOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CRO/ES em face de sentença que julgou procedente apretensão autoral para: "1) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as unidades de saúde doMUNICÍPIO DE VITÓRIA versada nos autos, quais sejam, “US de São Pedro – PA”, “US de São Pedro– CEO” e “US de São Pedro V”, e o CRO/ES, quanto à exigência de registro dos referidos estabelecimentos no conselho profissional em questão; e 2) por conseguinte, anular os atos administrativos praticados pelo CRO/ES em desfavor das mencionadas unidades de saúde do MUNICÍPIO DE VITÓRIA".



    - Não merece prosperar a alegação do apelante de cerceamento de defesa, em razão da ausência de instrução probatória face ao indeferimento da produção de prova testemunhal, visto que o Juiz é o dirigente do processo e o destinatário das provas, e a ele incumbe velar para que a instrução seja conduzida de modo a formar seu convencimento sobre os fatos da causa, cabendo-lhe a aferição da necessidade de produção de provas, bem como o indeferimento daquelas que achar desnecessárias, como dispõe o artigo 370 do CPC/15. A produção da prova técnica afigura-se desnecessária, por decorrer da possibilidade de o Julgador formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos e, na hipótese, o Magistrado a indeferiu ao fundamento de que a prova testemunhal requerida pelo CRO/ES não era pertinente para comprovar a controvérsia instaurada no presente feito.



    - Igualmente, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do CRO/ES, na medida em que, como bem asseverado pelo Juízo a quo, "(...) observa-se o CRO/ES é o único responsável pela atividade fiscalizatória questionada na peça inicial, baseada na interpretação dada pelo mesmo à legislação jurídica vigente. Logo, não há repercussão direta junto à esfera jurídica do CFO capaz de respaldar o seu ingresso na lide. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que ´a própria lei dispõe que a competência fiscalizatória é concorrente, não havendo relação jurídica que determine a obrigatória intervenção conjunta dos conselhos no processo. Nesse sentido, negando a ocorrência de litisconsórcio necessário entre conselhos federais e regionais: AgRg no REsp 1.160.545/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/03/2010; REsp 639.757/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 07/11/2005, p. 205; REsp 221.129/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 05/09/2005, p. 331´ (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1519931 2015.00.56305-2, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:30/09/2015)" (JFES, Evento 28, DESPADEC1).



    - Na espécie, adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto da ação sob análise:"(...) a controvérsia cinge-se a aferir se o CRO/ES possui competência para exercer atos fiscalizatórios nas unidades de saúde do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objeto deste feito (“US de São Pedro – PA”, “US de São Pedro – CEO” e “US de São Pedro V”), no tocante à exigência de registro desses estabelecimentos no referido conselho profissional. Dito isso, deve-se levar em conta, de início, que a Lei nº 6.839/80, que regula a necessidade do registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, dispõe, em seu art. 1º, que “o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados delas encarregados serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros”. (...) Portanto, pode-se concluir que, como o exercício da odontologia não está atrelado à atividade principal das unidades de saúde, o simples fato de odontólogos atuarem nos referidos estabelecimentos não conduz à exigibilidade de inscrição do estabelecimento no Conselho de dontologia da Região.Desse modo, uma vez reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as unidades de saúde do MUNICÍPIO DE VITÓRIA versadas nos autos, quais sejam, “US de São Pedro – PA”, “US de São Pedro – CEO” e “US de São Pedro V”, e o CRO/ES, é certo que os atos administrativos praticados por esse conselho profissional - quanto à exigência do registro dos referidos estabelecimentos naquele conselho -, mostram-se totalmente inválidos" (JFES, Evento 50, SENT1).



    -Assim, tendo em vista que na espécie, a atividade preponderante em todas as 3 unidades de saúdeem questão, quais sejam, “US de São Pedro – PA”, “US de São Pedro – CEO” e “US de São PedroV” é a “Atenção Ambulatorial no nível da Atenção Especializada pelo Sistema Único de Saúde ”, osdemais serviços, ainda que complementares à atividade médica, como os atendimentos odontológicos,de enfermagem etc, não conduzem à obrigatoriedade de inscrição no respectivo Conselho, em razão doprincípio da unicidade do registro definido na Lei 6.839/80, que faz referência à atividade básica,significando que o registro é único, pois não poderá haver mais de uma atividade básica emdeterminada empresa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente